Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interno cível interposto por MARIANA ROSA MOREIRA DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta colenda 7a Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MIGUEL EDGAR ALVES DA SILVA, cuja ementa restou assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que deve ser mantida incólume a decisão proferida em primeiro grau que denegou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravado. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (ID no 33752509). É a suma dos fatos. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, prevê o artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, porque interposto contra acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível, o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível e, como tal, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator